Tribunal: TJBA
Processo: 8033781-85.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
HABEAS CORPUS CÍVEL n.
8033781-85.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

IMPETRANTE: AELIO TEIXEIRA SANTANA FILHO registrado(a) civilmente como AELIO TEIXEIRA SANTANA FILHO e outros (2)

Advogado(s)
:
AELIO TEIXEIRA SANTANA FILHO registrado(a) civilmente como AELIO TEIXEIRA SANTANA FILHO, ANTONIO CESAR MENEZES SANTOS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE CAETITÉ-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. DÍVIDA ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR PARA PAGAMENTO OU JUSTIFICATIVA. PRISÃO DECRETADA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO
REALIZADA EM PROCESSO DIVERSO DO QUE ORIGINOU A DÍVIDA ALIMENTAR
. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de DIEGO PONTES BELÉM, em razão de decreto de prisão civil proferido pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Caetité/BA, nos autos da Ação de Guarda e Regulamentação de Visitas nº 8002631-12.2024.8.05.0036, ajuizada por JHESSICA TÁTILLA SANTOS TEIXEIRA.

2. A prisão foi decretada em audiência realizada em 10.06.2025, com fundamento em dívida alimentar oriunda do processo nº 8000002-41.2019.8.05.0036 (cumprimento de sentença de ação de alimentos). O paciente alegou adimplemento parcial da obrigação, ausência de citação pessoal, falta de oportunidade para justificar o inadimplemento e ausência de comprovação do valor devido.

3. A liminar foi deferida para suspender os efeitos do decreto prisional. O Ministério Público opinou pela concessão definitiva da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decretação de prisão civil por dívida alimentar, à luz da inobservância do contraditório e da ampla defesa, especialmente quanto à ausência de intimação pessoal do executado para pagamento ou apresentação de justificativa, nos termos do procedimento previsto no art. 528, § 3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A decretação da prisão civil do devedor de alimentos exige observância do procedimento legal previsto no art. 528, §§ 3º e 7º, do CPC, sendo necessária a prévia intimação pessoal para pagamento do débito ou apresentação de justificativa.

6. Nos autos, a prisão foi determinada em audiência de conciliação realizada em processo diverso do que ensejou a dívida alimentar, sem comprovação de intimação pessoal para cumprimento da obrigação, violando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

7. A ausência do devido processo legal e de rito adequado torna ilegal a prisão decretada, o que impõe a concessão da ordem, sem prejuízo de eventual cobrança do débito por meios processuais próprios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem concedida para revogar o decreto de prisão expedido contra DIEGO PONTES BELÉM, nos autos da Ação de Guarda e Regulamentação de Visitas nº 8002631-12.2024.8.05.0036.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
H
abeas Corpus
nº
8033781-85.2025.8.05.0000
, tendo, como Paciente
DIEGO PONTES BELÉM

e, como Autoridade Impetrada,

o Juiz da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Caetité/BA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONCEDER A ORDEM
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO
RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA